Tribunal: TJSP
Processo: 2247455-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial, em fase de cumprimento de sentença para satisfação de verba honorária. Penhora de bem imóvel da executada. Impugnação. Rejeição. Reforma. Impenhorabilidade que pode ser arguida a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública, à míngua de decisão anterior em sentido contrário. Residência da executada construída sobre dois lotes contíguos.

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial, em fase de cumprimento de sentença para satisfação de verba honorária. Penhora de bem imóvel da executada. Impugnação. Rejeição. Reforma. Impenhorabilidade que pode ser arguida a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública, à míngua de decisão anterior em sentido contrário. Residência da executada construída sobre dois lotes contíguos. Bem impassível de divisão cômoda, e que deve ser considerado como um todo para fins da proteção legal.
Não há falar em intempestividade da impugnação; nem mesmo em preclusão. Em que pese o tempo decorrido entre a data da publicação da decisão que deferiu a penhora sobre o imóvel e a data da impugnação, é cediço que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não haja decisão anterior em sentido contrário. A alegação tardia não impede a apreciação da impenhorabilidade do imóvel à luz da prova documental extemporaneamente juntada. O conflito normativo se resolve com a prevalência da proteção do bem de família. O conjunto probatório produzido nos autos indica que entre abril de 2018 (quando o Oficial de Justiça certificou que "no terreno ao lado" não havia nenhuma construção; e quando o exequente requereu avaliações particulares do imóvel) e agosto de 2019 (quando foi determinada a penhora do lote 06 nos autos da ação de execução – processo principal) e fevereiro de 2020 (quando foi determinada a penhora do lote 06 na fase executiva dos embargos à execução), período em que não havia penhora sobre o bem, a executada erigiu sua residência, de modo a ocupar os dois lotes contíguos (06 e 07). Respeitado o entendimento do nobre magistrado a quo, nada impedia, a princípio, que a executada construísse residência no imóvel após o ajuizamento da ação. O intuito de prejudicar o credor somente se revelaria se, após a penhora, ela providenciasse a edificação de modo a ocupar ambos os terrenos. Não é o caso dos autos, porém. Restou demonstrado que o imóvel é indivisível (ao menos não é passível de divisão cômoda), e, por isso, deve ser protegido como um todo. E nem se diga que a indivisibilidade deveria ser constatada por prova pericial. A uma, porque não se poderia exigir da executada o desfazimento de sua residência e sua realocação ao terreno vizinho sem afronta grave a princípios básicos de direito processual civil e ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. A duas, porque a prova pericial se prestaria apenas para confirmar o óbvio e encarecer ainda mais as despesas do processo, uma vez que a prova documental não deixa dúvida a respeito da indivisibilidade do bem.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247455-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Amparo
Registro: 2021.0000002180
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2247455-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em
que é agravante FANI YAMAOKA NOTARNICOLA, é agravado
LUCÁCIO BOVOLENTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247455-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Amparo
Voto no 25.857
Agravo de Instrumento no2247455-45.2020.8.26.0000
Comarca de Amparo / 2a Vara Judicial
Juiz(a): Armando Pereira da Silva Júnior
Agravante(s): Fani YamaokaNotarnicola
Agravado(a)(s): LucácioBovolenta
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA SATISFAÇÃO
DE VERBA HONORÁRIA. PENHORA DE BEM IMÓVEL DA
EXECUTADA.
IMPUGNAÇÃO.
REJEIÇÃO.
REFORMA.
IMPENHORABILIDADE
QUE
PODE
SER
ARGUIDA
A
QUALQUER TEMPO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA, À MÍNGUA DE DECISÃO ANTERIOR EM
SENTIDO
CONTRÁRIO.
RESIDÊNCIA
DA
EXECUTADA
CONSTRUÍDA
SOBRE
DOIS
LOTES
CONTÍGUOS. BEM
IMPASSÍVEL DE DIVISÃO CÔMODA, E QUE DEVE SER
CONSIDERADO COMO UM TODO PARA FINS DA PROTEÇÃO
LEGAL.
Não há falar em intempestividade da impugnação; nem mesmo
em preclusão. Em que pese o tempo decorrido entre a data da
publicação da decisão que deferiu a penhora sobre o imóvel e a
data da impugnação, é cediço que a impenhorabilidade do bem
de família é matéria de ordem pública e pode ser arguida a
qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não haja
decisão anterior em sentido contrário. A alegação tardia não
impede a apreciação da impenhorabilidade do imóvel à luz da
prova documental extemporaneamente juntada. O conflito
normativo se resolve com a prevalência da proteção do bem de
família. O conjunto probatório produzido nos autos indica que
entre abril de 2018 (quando o Oficial de Justiça certificou que
“no terreno ao lado” não havia nenhuma construção; e quando
o exequente requereu avaliações particulares do imóvel) e
agosto de 2019 (quando foi determinada a penhora do lote 06
nos autos da ação de execução processo principal) e fevereiro
de 2020 (quando foi determinada a penhora do lote 06 na fase
executiva dos embargos à execução), período em que não havia
penhora sobre o bem, a executada erigiu sua residência, de
modo a ocupar os dois lotes contíguos (06 e 07). Respeitado o
entendimento do nobre magistrado a quo, nada impedia, a
princípio, que a executada construísse residência no imóvel
após o ajuizamento da ação. O intuito de prejudicar o credor
somente se revelaria se, após a penhora, ela providenciasse a
edificação de modo a ocupar ambos os terrenos. Não é o caso
dos autos, porém. Restou demonstrado que o imóvel é
indivisível (ao menos não é passível de divisão cômoda), e, por
isso, deve ser protegido como um todo. E nem se diga que a
indivisibilidade deveria ser constatada por prova pericial. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247455-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Amparo
uma, porque não se poderia exigir da executada o desfazimento
de sua residência e sua realocação ao terreno vizinho sem
afronta grave a princípios básicos de direito processual civil e
ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana.
A duas, porque a prova pericial se prestaria apenas para
confirmar o óbvio e encarecer ainda mais as despesas do
processo, uma vez que a prova documental não deixa dúvida a
respeito da indivisibilidade do bem.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos dos embargos à execução,
ora em fase de cumprimento de sentença para satisfação de verbas de
sucumbência,
que
FANI
YAMAOKANOTARNICOLAopôs
em
face
de
LUCÁCIOBOVOLENTA, não conheceu da impugnação à penhora, por
intempestividade.
Consta dos autos que o exequente moveu ação de execução
em face da executada.Os embargos à execução foram rejeitados e o
exequente deu início à fase de cumprimento do julgado, buscando ver
satisfeito o crédito correspondente às verbas de sucumbência. Apresentou
cálculos no valor de R$21.920,91 (vál. p/ ago/2018).
O exequente requereu a penhora do imóvel matriculado sob o
no 29.153 no Cartório de Registro de Imóveis de Amparo (p. 29) o que
restou deferido (p. 47).
A executada foi intimada da penhora pela imprensa oficial no
dia 03 de março de 2020 (p. 48); e pessoalmente no dia 12 de agosto de 2020
(p. 116).
Em 16 de junho de 2020 a executada impugnou a penhora.
Aduziu que o imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família. A
residência foi construída sobre os lotes 06 e 07 da Quadra 09 (matrículas no
29.153 e 29.154), de modo que o bem é insuscetível de divisão.
O exequente, de seu turno, sustenta que o bem já havia sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247455-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Amparo
objeto de constrição nos autos do processo da ação de execução, e que, à
época em que fora avaliado, não havia qualquer edificação no lote 06. Diz
que a executada é litigante de má-fé, pois construiu benfeitorias durante o
trâmite do processo.
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) a impugnação não
pode ser conhecida, pois intempestiva; (b) mesmo se pudesse ser
conhecida, a impugnação não poderia ser acolhida, pois a proteção legal
incide sobre o único imóvel do executado; (c) a própria executada afirmou
que é proprietária de doisimóveis (matrículas 29.153 e 29.154); que a
residência familiar ocupa parte dos dois terrenos; e que, por conta disso, as
duas matrículas distintas deveriam ser interpretadas como apenas um
imóvelem razão da indivisibilidade fática; (d) cada matrícula representa um
imóvel distinto; (e) ainda que tenha que arcar com despesas pela reforma, a
residência familiar da executada pode ser, perfeitamente, alocada na
matrícula do outro terreno de sua propriedade, tanto que há divisão dos
imóveis no Registro Imobiliário; (e) nos terrenos há edificações de alto
padrão com piscina e áreas de serviço e de lazer destacadas da residência
principal; outrossim, há duas residências alocadas nos imóveis
representados pelas matrículas 29.153 e 29.154; e (f) deve a executada quitar
sua obrigação ou restringir sua moradia a um único imóvel. Assim, não
conheceu da impugnação à penhora.
Inconformada, a executada recorre. Alega, em suma, que: (a)
seu patrono não foi intimado da decisão agravada; a publicação na
imprensa oficial se deu em nome de outros advogados; (b) a
impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo e
grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública; e (c) a
residência está construída sobre dois terrenos, sendo inviável sua divisão.
Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às pp. 290/296.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento.
Não há falar em intempestividade da impugnação; nem mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247455-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Amparo
em preclusão.
Em que pese o tempo decorrido entre a data da publicação da
decisão que deferiu a penhora sobre o imóvel e a data da impugnação à
penhora, é cediço que a impenhorabilidade do imóvel, por se constituir
bem de família, é matéria de ordem pública e, bem por isso, pode ser
arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não haja decisão
anterior em sentido contrário.
A alegação tardia pode até mesmo dar ensejo à aplicação das
penas previstas para o improbus litigator (CPC, art. 80, inc. V).No entanto, isso
não impede a apreciação de sua alegação de impenhorabilidade do imóvel
à luz da prova documental extemporaneamente juntada.
O conflito normativo se resolve com a prevalência da proteção
do bem de família.
Enfim,
a
impugnação
oferecida
extemporaneamente
pelaexecutada deve ser analisada para verificação da impenhorabilidade do
bem de família.
Pois bem.
Como bem anotou o nobre magistrado a quo, as avaliações do
imóvel realizadas antes da determinação de sua penhora foram açodadas.
E o conjunto probatório produzido nos autos indica que entre
abril de 2018 (quando o Oficial de Justiça certificou que “no terreno ao lado” não
havia nenhuma construção
cf. p. 73; e quando o exequente requereu avaliações
particulares do imóvel cf. pp. 76/82) e agosto de 2019 (quando foi determinada a
penhora do lote 06 nos autos da ação de execução processo principal cf. pp. 87/88)
e fevereiro de 2020 (quando foi determinada a penhora do lote 06 na fase executiva
dos embargos à execução cf. p. 47), período em que não havia penhora sobre o
bem, a executada erigiu sua residência, de modo a ocupar os dois lotes
contíguos (06 e 07).
A executada apresentou parecer técnico no qual o profissional
relata que sua residência está construída sobre os dois terrenos (lotes 06 e
07), e é insuscetível de divisão cômoda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247455-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Amparo
Fotografia do imóvel tirada por satélite não deixa dúvida de
que a casa utilizada pela executada como residência está construída sobre
os dois lotes (p. 65).
As faturas de consumo de água e luz são direcionadas ao
endereço da executada há mais de uma década(pp. 66/100).
O Oficial de Justiça, em agosto de 2020, verificou “que o imóvel
é composto de dois lotes o de no 06 e 07, sendo que sobre o lote 06 existe uma
edificação na frente do terreno e nos fundos uma parte de outra edificação que se inicia
no lote de no 07” (p. 105).
Respeitado o entendimento do nobre magistrado a quo, o
marco inicial para possível desconsideraçãoda edificação não é a data do
ajuizamento da ação. Nada impedia, a princípio, que a executada
construísse residência no imóvel após o ajuizamento da ação. O intuito de
prejudicar o credor somente se revelaria se, após a penhora, ela
providenciasse a edificação de modo a ocupar ambos os terrenos. Não é o
caso dos autos, porém.
Restou demonstrado que o imóvel é indivisível (ao menos não é
passível de divisão cômoda), e, por isso, deve ser protegido como um todo.
E nem se diga que a indivisibilidade deveria ser constatada por
prova pericial. A uma, porque não se pode exigir da executada o
desfazimento de sua residência e sua realocação ao terreno vizinho, sob
pena de afronta grave a princípios básicos de direito processual civil e ao
fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. A duas, porque
a prova pericial se prestaria apenas para confirmar o óbvio e encarecer
ainda mais as despesas do processo, uma vez que a prova documental não
deixa dúvida a respeito da indivisibilidade do bem.
3. Em face do exposto,dá-se provimento ao agravo,
paraacolher a impugnação à penhora e determinar o levantamento da
penhora sobre o imóvel (lote 06), por se tratar de bem de família. Deixa-se
de arbitrar honorários advocatícios, por se tratar de mero incidente
processual e de matéria suscetível de arguição por simples petição.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.